Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO NA LEI N. 9.610/98. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VEICULAÇÃO DE SONS E IMAGENS EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL (CHURRASCARIA) SEM O RECOLHIMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 110 da Lei n. 9.610/98, a sociedade empresária e seus sócios compartilham a responsabilidade, tendo em vista que pela “violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.”.
2. O estabelecimento empresarial da ré (churrascaria) é considerado pela norma de regência como sendo um local de frequência coletiva, pois ali promovia a reprodução de sons e imagens, sem que fossem repassados os valores correspondentes aos direitos autorais.
3. A reprodução de sons e imagens sem a devida autorização constitui violação ao direito autoral, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD, nos termos da Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. A propagação de direitos autorais, valendo-se de TV a cabo ou qualquer plataforma de “streaming”, isto é, de transmissão de conteúdo “on line”, não constitui dupla cobrança. Inteligência do art. 31 da Lei n. 9.610/98, segundo o qual as “diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.”. Ademais, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1873611 / SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.066), fixou a seguinte tese: “b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem.”.
5. A cobrança pela reprodução de sons e imagens pode ser efetuada com base na tabela de preços do ECA, não sendo necessária a individualização das obras e seus autores. Inobstante, in casu, o ECAD apresentou memória de cálculo, por meio da qual descreveu os critérios adotados para a apuração do valor da cobrança, dentre os quais o tamanho da “área sonorizada” e a quantidade de “pessoas que o ambiente comporta”, estabelecendo-se o valor da Unidade de Direito Autoral – UDA.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.